Tribunal: TJMT
Processo: 1029280-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029280-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE RABELO MADUREIRA - CPF: 057.010.564-14 (ADVOGADO), RAFAEL YURI ANSELMO KERGES BUENO - CPF: 060.890.104-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS. CANDIDATO DESCLASSIFICADO. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelo Agravado, que pretendia o deferimento de liminar para anular questões do certame público.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida na ação no 1035536-46.2023.8.11.0041 que indeferiu o pedido de liminar, em que o Agravante pleiteia a anulação das questões 04 e 19, do concurso público para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de restar comprovado que não possuem alternativa válida e da questão 50 por haver extrapolado o conteúdo programático do edital, com o acréscimo dos pontos das referidas questões.

O Agravante alega que o referido concurso é composto de duas fases e que foi reprovado da primeira fase, por não ter atingido a nota mínima de 54 pontos; que obteve 52 pontos, abaixo da média, necessitando apenas de 02 pontos para alcançar a nota necessária e conseguir sua aprovação para a próxima fase. Afirma que, a primeira prova consistiu em 120 questões objetiva de múltipla escolha, de diversas disciplinas, cada questão continha 05 alternativas, com apenas uma resposta correta, de caráter eliminatório e classificatório. Que cada questão das disciplinas possuía uma valoração, as questões com conhecimento geral peso 01 e as questões de conhecimentos específicos peso 02, totalizando 210 pontos.

Assevera que o magistrado “
a quo”
ao indeferir o pedido de tutela provisória de urgência não observou que não se trata de mero inconformismo do candidato e sim negligência da comissão organizadora pelos erros nas questões do certame, sendo negado seu direito, quando, na verdade, deveriam ser anulados seus próprios atos.

Ao final, requer que a concessão do pedido liminar para anular as questões 04 e 19, por restar comprovado que as referidas questões não possuem alternativa válida e a anulação da questão no 50 por extrapolar o conteúdo programático do edital.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 01/03/2024, no ID no 203036674.

Os Agravados não apresentaram contrarrazões e as informações do Juízo impetrado foram dispensadas pelo douto magistrado relator, conforme certificado em 09/04/2024, id. 209904678.

A Promotora de Justiça manifestou o desinteresse ministerial no feito, por não se tratar de interesse social e indisponível, conforme cota juntada em 11/04/2024, id. 210319659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A. de Instrumento:

1029280-16.2023.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Rafael Yuri Anselmo Kerges Bueno

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso e

Fundação Getúlio Vargas – FGV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão proferida em 01/03/2024 (ID no 203036674), constou o seguinte:

O Agravante ao final diz que “pugna pela concessão do pedido pleiteado em inicial em todas as suas nuances”. Em razão desse pedido genérico deve ser verificado o que foi requerido na exordial da ação principal, onde na parte dispositiva consta:

“Diante dos fatos narrados, do direito devidamente comprovado, solicito a Vossa Excelência a procedência de todos os pedidos a seguir expostos:

1 – A Em face da relevância do fundamento da demanda, a concessão “inaudita altera pars” da tutela provisória de urgência, ANULANDO as questões 04 e 19 por restar comprovado que as referidas questões não possuem alternativa válida.

2 – A anulação da questão no 50 da prova por restar comprovado que a referida questão extrapolou o conteúdo programático do edital.

3 – Que por fim seja concedido ao candidato o acréscimo no total de pontos das referidas questões”;

Neste caso, a concessão da liminar geraria o esgotamento da pretensão objeto da ação, pois se, liminarmente, fossem declaradas nulas as referidas questões, como pretende o Agravante, não haveria mais o que se discutir, que não é permitido pelo disposto no art. 1o, § 3o, da Lei 8437/1992, essa foi uma das razões pela qual a liminar foi indeferida.

Além disso, a pretensão do Agravante, em tese, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa, elevado à condição de direito fundamental, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, devendo ser facultado previamente à apresentação da defesa pelos Réus, ora agravados.

Assim, ante ao fundado receio de dano irreparável em atender de plano o pedido do Agravante e a irreversibilidade da decisão, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo o Agravante aguardar o julgamento da ação por ele ajuizada. Transitado em julgado, arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024